Tribunal: STJ
Processo: 2168967-37.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2193176 - SP (2025/0020289-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
RECORRIDO
: CLEIDE MARIA DOS REIS ARNDT
RECORRIDO
: VICTOR ALEXANDRE DOS REIS ARNDT
ADVOGADA
: ANGELA VILLA HERNANDES - SP127380
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
NÃO

COMPROVADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que reformou decisão monocrática, excluindo os sócios do polo passivo
da execução em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de bens penhoráveis e o
encerramento irregular da empresa são suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual concluiu que a desconsideração da personalidade jurídica
requer a constatação de abuso da personalidade jurídica, a partir da confusão
patrimonial ou do desvio de finalidade, o que não se presume com a mera ausência
de bens passíveis de constrição e o encerramento irregular da empresa.
4. O acórdão recorrido está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que exige a demonstração de abuso da sociedade, advindo do desvio de
finalidade ou da confusão patrimonial, para a desconsideração da personalidade
jurídica.
Documento eletrônico VDA50988644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f0fbab0-a4e6-4891-b3bf-ea868d6bcc89

5. A alegada violação do art. 10 do CPC não foi demonstrada pela parte recorrente,
circunstância que inviabiliza a compreensão da controvérsia e atrai a Súmula n.
284 do STF, além do que ressente-se a matéria do óbice do prequestionamento.
6. A análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
demandaria reexame fático-probatório, incabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica requer a demonstração de abuso da
sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
2. É insuscetível de análise em recurso especial questão relativa aos requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica se necessário o
reexame de elementos fático-probatórios, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 284 do STF quando a
questão infraconstitucional suscitada, além de não prequestionada, não é passível
de demonstração pela parte recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 924.641/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f0fbab0-a4e6-4891-b3bf-ea868d6bcc89

RECURSO ESPECIAL No 2193176 - SP (2025/0020289-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
RECORRIDO
: CLEIDE MARIA DOS REIS ARNDT
RECORRIDO
: VICTOR ALEXANDRE DOS REIS ARNDT
ADVOGADA
: ANGELA VILLA HERNANDES - SP127380
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
NÃO

COMPROVADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que reformou decisão monocrática, excluindo os sócios do polo passivo
da execução em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de bens penhoráveis e o
encerramento irregular da empresa são suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual concluiu que a desconsideração da personalidade jurídica
requer a constatação de abuso da personalidade jurídica, a partir da confusão
patrimonial ou do desvio de finalidade, o que não se presume com a mera ausência
de bens passíveis de constrição e o encerramento irregular da empresa.
Documento eletrônico VDA49964771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:06
Código de Controle do Documento: 580d4dc5-1d4f-426a-ae87-707ad279fd47

4. O acórdão recorrido está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que exige a demonstração de abuso da sociedade, advindo do desvio de
finalidade ou da confusão patrimonial, para a desconsideração da personalidade
jurídica.
5. A alegada violação do art. 10 do CPC não foi demonstrada pela parte recorrente,
circunstância que inviabiliza a compreensão da controvérsia e atrai a Súmula n.
284 do STF, além do que ressente-se a matéria do óbice do prequestionamento.
6. A análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
demandaria reexame fático-probatório, incabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica requer a demonstração de abuso da
sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
2. É insuscetível de análise em recurso especial questão relativa aos requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica se necessário o
reexame de elementos fático-probatórios, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 284 do STF quando a
questão infraconstitucional suscitada, além de não prequestionada, não é passível
de demonstração pela parte recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 924.641/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29.10.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADHETECH QUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. com fundamento no art. 105, III,
, da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Documento eletrônico VDA49964771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:06
Código de Controle do Documento: 580d4dc5-1d4f-426a-ae87-707ad279fd47

Paulo em agravo de instrumento nos autos de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. O julgado foi assim ementado (fl. 68):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica - Alegação de encerramento irregular - Insuficiente, para
comprovação dos requisitos do art. 50 do CC, o mero encerramento irregular aliado
à ausência de bens penhoráveis e existência de processos ajuizados contra a
executada - Agravada que se sustenta na informação da Receita Federal de que a
empresa se encontra inapta por omissão no dever de entregar declaração de imposto
de renda - Mera obrigação tributária acessória que não acarreta necessariamente o
encerramento da empresa, conforme disposto na Lei n. 9.430/97, art. 81, I -
Prevalência da personalidade jurídica - Precedentes - Decisão modificada. Recurso
provido.

No recurso especial, a parte aponta violação do arts. 10 do CPC.
Alega ainda violação do 50 do Código Civil, ao argumento de que estão
presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: não só
pelo fato de a empresa não ter bens suficientes para penhora, mas também pelos
sócios da executada terem feito uso indevido da sociedade, agindo de má-fé
ao utilizar a empresa para se escusar de pagamentos e blindar seu patrimônio
pessoal, retardando execuções.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
recorrida, incluindo todos os sócios no polo passivo da demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 99.
O recurso especial foi admitido (fls. 100-102).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica em que a parte autora pleiteou a inclusão dos sócios no polo
passivo da execução. A Corte estadual reformou a decisão monocrática que havia
Documento eletrônico VDA49964771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:06
Código de Controle do Documento: 580d4dc5-1d4f-426a-ae87-707ad279fd47

deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo os
sócios do polo passivo da execução.
Quanto à questão infraconstitucional relativa à alegada violação do art.
10 do CPC, além de não atender o requisito do prequestionamento (Súmula n. 282
do STF), não se buscou demonstrar nas razões recursais de que forma o referido
dispositivo foi violado, circunstância que inviabiliza a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
No que se refere à alegada violação do art. 50 do CC, alega-se que estão
presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: não só
pelo fato de a empresa não ter bens suficientes para penhora, mas também pelos
sócios da executada terem feito uso indevido da sociedade, agindo de má-fé ao
utilizar a empresa para se escusar de pagamentos e blindar seu patrimônio pessoal,
retardando execuções.
A Corte estadual concluiu que, para desconsideração da personalidade
jurídica e consequente direcionamento da execução contra os sócios da empresa, é
necessária a constatação do abuso da personalidade jurídica a partir da confusão
patrimonial ou do desvio de finalidade, o que não se presume com a mera ausência
de bens passíveis de constrição e o encerramento irregular da empresa. Destacou,
ainda, não haver nos autos provas da presença dos requisitos do art. 50 do CC.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 73):

Apesar da dissolução sem qualquer tipo de liquidação caracterizar o
encerramento irregular das atividades, tal situação, aliada à falta de bens
penhoráveis e à existência de diversos processos ajuizados contra a executada, não
implica necessariamente na caracterização dos elementos exigidos no CC, art. 50.
Na hipótese dos autos, não apresentou a exequente provas suficientes e aptas a
demonstrar ocorrência dos pressupostos objetivos do artigo 50 do Código Civil
Brasileiro, quais sejam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, dolosamente
praticados por sócios, na medida em que não há provas desses requisitos, já que a
simples ausência de bens passíveis de constrição e o encerramento irregular, de fato
não comprovam dolo ou má-fé dos sócios da empresa, a confusão patrimonial ou o
abuso de direito.
Documento eletrônico VDA49964771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:06
Código de Controle do Documento: 580d4dc5-1d4f-426a-ae87-707ad279fd47

Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que "a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade
ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de
bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n.
924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
29/10/2019
DJe de
).
12/11/2019
Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido – que a mera
ausência de bens passíveis de constrição e o encerramento irregular da empresa
não enseja a desconsideração da personalidade jurídica – coincide com a
jurisprudência consolidada nesta Corte, circunstância que atrai a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
A parte recorrente alega, ainda, que estaria comprovada nos autos
a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, mais
precisamente a má-fé dos sócios. Entretanto, conforme acima relatado, o Tribunal
de origem, analisando a controvérsia, reconheceu, com base nos elementos de
provas dos autos e na peculiaridade do caso concreto, que não ficaram
configurados os requisitos para desconsideração da personalidade. Infirmar
referida conclusão e decidir de forma diversa demandaria reexame fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial, devendo ser mantida a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.677.200/MS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
; e AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo,
11/4/2024
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
26/8/2022
Documento eletrônico VDA49964771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:06
Código de Controle do Documento: 580d4dc5-1d4f-426a-ae87-707ad279fd47

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49964771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:06
Código de Controle do Documento: 580d4dc5-1d4f-426a-ae87-707ad279fd47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.193.176 / SP
Número Registro: 2025/0020289-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069540420208260506
00095982220178260506
09030806420128260506
2012000575
21689673720248260000
69540420208260506
6954042020826050600095982220178260506
9030806420128260506 95982220178260506
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
RECORRIDO
: CLEIDE MARIA DOS REIS ARNDT
RECORRIDO
: VICTOR ALEXANDRE DOS REIS ARNDT
ADVOGADA
: ANGELA VILLA HERNANDES - SP127380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA50971040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 6ac92ef1-9633-4f09-a703-162cc083bf9d

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 6ac92ef1-9633-4f09-a703-162cc083bf9d